Tribunal: TJBA
Processo: 8001397-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001397-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IRONCILDES PAULO DALTRO BARRETO Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AO PODER PÚBLICO. INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO DO PEDIDO. HONORÁRIOS FIXADOS CONFORME APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. CORRESPONDÊNCIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS COM OS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 85, §2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator. DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA